Tribunal: STF
Processo: HC 213424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Cabimento de reclamação criminal na origem. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.